Tribunal: TJDFT
Processo: 0002416-50.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
APELAÇÃO. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCABÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COESO. CONHECIMENTO PRÉVIO ACERCA DAS MEDIDAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. CABIMENTO. PEDIDO EXPRESSO DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovadas a materialidade e autoria dos crimes de ameaça (art. 147, do CP) e descumprimento de medida protetiva (art. 24-A, da Lei 11.340/06), por meio de conjunto probatório sólido e harmônico, não há falar em absolvição por insuficiência de provas.
2. Sabe-se que nos crimes em situação de violência doméstica contra a mulher a palavra da vítima assume relevo e se reveste de especial valor probatório, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato. 2.1. Pequenas divergências nos depoimentos da vítima, que apenas orbitam o fato principal (revelado de modo contundente e lógico), não são capazes de, isoladamente, gerar dúvida razoável quanto à ocorrência da infração, mormente quando não externado interesse de injustamente incriminar o réu ou de acrescentar ao relato fatos não condizentes com a realidade.
3. O delito previsto pelo art. 24-A da Lei 11.340/06, por ser formal, independe de resultado naturalístico, consumando-se no momento em que o sujeito ativo realiza a conduta prevista na decisão judicial que deferiu a medida protetiva.
4. O crime de ameaça, tipificado no art. 147 do Código Penal, é de natureza formal, consumando-se quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar mal injusto e grave, independentemente da sua intenção de causar o mal prometido. 4.1. Restando demonstrado nos autos que a intimidação sofrida pela vítima foi suficiente para lhe incutir temor, inviável o pleito absolutório.
5. Conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é cabível a fixação do valor indenizatório mínimo a título de danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, quando houver pedido expresso pelo Órgão acusatório. 5.1. Na fixação da indenização mínima devem ser levados em consideração parâmetros como: a capacidade econômica do ofensor, as condições pessoais da vítima, o caráter pedagógico e sancionatório da indenização, bem como a equidade, a proporcionalidade e a razoabilidade. Na hipótese, não se revela desproporcional a quantia estimada na origem, havendo de ser confirmada.
6. Recurso conhecido e desprovido.